Tribunal: CARF
Processo: 10280.723401/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723401/2013-19
RESOLUÇÃO
2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 1.971) interposto em face da decisão da 4a Turma
da DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-32.453 (p. 1.874), que julgou improcedente as
impugnações apresentadas.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O presente processo se refere ao Auto de Infração no 51.014.433-0, no valor de
R$ 5.810.170,41, relativo a glosas de compensações indevidas e declaradas em
GFIP nas competências 01 a 13/2009, lançadas por meio do levantamento GC –
GLOSA COMPENSAÇÃO.
(...)
Registra, ainda, a autoridade fiscal em seu relato as demais informações
minudenciadas nos itens que se seguem.
I - Quanto aos procedimentos formais, registra que:
- o procedimento fiscal teve como escopo a verificação da regularidade das
compensações declaradas, nas GFIP e os créditos lançados referem-se as
contribuições destinadas a previdência social;
- em 20/03/2012, o sujeito passivo, por meio do Termo de Inicio do Procedimento
Fiscal, foi intimado a apresentar: - Atas de assembléias gerais e de reuniões da
diretoria ou conselhos; - Balanços patrimoniais; - Cópia de comprovante de
residência, CPF e RG dos representantes legais e contador; - Estatuto social; - Livro
Diário; - Livro Razão;
- em 29/03/2012, em cumprimento a intimação, apresentou cópia do Balanço
patrimonial de 2009; cópia dos comprovantes de residência, CPF e RG dos
representantes legais e do contador, declaração de habilitação profissional do
contador, estatuto social, livros Diário e razão pelo sistema SPED, conforme
Recibo de Entrega de Livro Digital e em meio magnético no formato estabelecido
pela IN SRF 86/2001 autenticados pelo sistema SVA, , conforme Recibo de Entrega
de Arquivos Digitais e cópia das GFIP, relativas as competências de Julho a
Dezembro e o 13o salário;
- em 09/05/2012 por meio do Termo de Intimação n° 0001/2012, foi intimado a
apresentar os documentos comprobatórios que embasaram as compensações
lançadas em GFIP e o seu detalhamento;
- em 21/05/2012, em atendimento a intimação 0001/2012, a empresa
apresentou: a) Os relatórios, não assinados pelo representante legais, cujo
conteúdo estava ilegível, detalhando os valores utilizados na compensação, a
título de aviso prévio indenizado; 13° salário; horas extras, adicional noturno;
adicional de periculosidade, insalubridade e de transferência;
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
3
b) Cópia da petição inicial e da decisão exarada pelo juiz da 1a vara federal, Seção
Judiciária do Estado do Pará no processo n° 0025748-23.2011.4.01.3900,
Mandado de Segurança; c) Cópia da sentença exarada no processo n°
2009.39.00.002540-0 (Mandado de Segurança), pelo juiz da 5a vara federal, Seção
Judiciária do Estado do Pará;
- em 13/07/2012, por meio do Termo de Intimação n° 0002/2012, foi intimado a
apresentar novo demonstrativo com os valores que originaram as compensações
na GFIP, legível e assinado pelos representantes legais da empresa, o que foi
atendida no prazo e na forma estipulados, entretanto continham verbas e valores
diferentes dos apresentados anteriormente, contando tão somente as verbas
pagas a título de: Salário Maternidade, Férias, 1/3 de Férias;
- em 17/09/2013, por meio do Termo de Intimação n° 0003/2013, foi intimado a
apresentar o demonstrativo dos valores que representam os pagamentos
efetuados a título de Auxílio-Doença e Auxílio-Acidente, aos seus empregados nos
primeiros 15 (quinze dias) de afastamento e os relativos a 1/3 (um terço) de férias
constitucional, declarados no campo compensação da GFIP por estabelecimento e
por competência referente ao mês da compensação;
- em atenção a esta intimação apresentou os resumos das folhas de pagamento,
em meio papel, do exercício de 2009.
II - Quanto aos elementos examinados relata que:
- serviram de base para a apuração dos créditos: - as informações prestadas no
campo compensação das GFIP, aceitas como válidas pelos sistemas
informatizados, da Receita Federal do Brasil, entregues antes do início da ação
fiscal; - as decisões e sentenças relativas aos processos judiciais n°
2009.39.00.002540-0 e 0025748-23.2011.4.01.3900 da Seção Judiciária do Estado
do Pará.
III - Quanto a origem dos créditos lançados discorre que:
- os créditos lançados decorrem de decisão judicial desfavorável ao sujeito passivo
ou pendente de definitividade, relativas aos processos n° 2009.39.00.002540-0 e
0025748-23.2011.4.01.3900;
- relativamente ao processo judicial n° 2009.39.00.002540-0, como não foi
apresentada a petição inicial, do relatório da sentença depreende-se que o objeto
da ação é a concessão de liminar em mandado de segurança para a não
exigibilidade, pelo fisco, das contribuições previdenciárias incidentes sobre um
terço constitucional de férias, o salário maternidade, férias, auxilio-doença e
auxílio-acidente nos primeiro quinze dias de afastamento do empregado, para
não recolher as contribuições sobre tais parcelas e para compensar os valores já
recolhidos, nos últimos 10 (dez) anos, com correção monetária, juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, a partir de cada recolhimento indevido e taxa SELIC a
partir de 1996, sem as limitações do art. 170-A do CTN e outras restrições legais e
infralegais, bem como abstenção, por parte da Fazenda Nacional de praticar
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
4
qualquer medida constritiva, multas, inscrição no CADIN, relativas a estas
contribuições;
- conforme relatório da sentença, fls. 03, a liminar solicitada foi indeferida tendo
sido impetrado pelo sujeito passivo, no Tribunal Regional Federal da 1a Região, o
agravo de instrumento n° 2009.01.00.029217-9, cuja decisão judicial deu
provimento em parte para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário referente a contribuição social incidente sobre os valores pagos nos
primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do trabalho anteriores à obtenção do
auxílio-doença e do auxílio-acidente e sobre o adicional de férias de 1/3 (um
terço);
- ao decidir o mérito, a sentença foi no sentido de conceder parcialmente a
liminar em mandado de segurança para:
a) Reconhecer o direito a não recolher a contribuição previdenciária incidente
sobre o adicional de 1/3 (um terço de férias) e sobre o auxilio- doença e auxílio-
acidente nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado;
b) Reconhecer o direito a compensação em relação às contribuições acima
referidas, indevidamente recolhidas a partir de 27/03/1999 nos seguintes termos:
b.1. a correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos
indevidos, em decorrência da Súmula n° 162 do STJ, com a utilização da taxa SELIC
excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, §
4o, da Lei n° 9.250/95);
b.2. deve-se aplicar as limitações do art. 170-A do CTN e das Leis n° 9.032/95 e n°
9.129/95 e as disposições da instrução Normativa RFB n° 900/2008;
b.3. a compensação somente pode ser realizada com outras contribuições
destinadas ao custeio da Seguridade Social;
b.4. o fisco deve se abster de impedir o exercício do direito a compensação
tributária de tais créditos e não promover autuações fiscais nem obstruir a
expedição de certidão negativa de débito, e tampouco multas e inscrições no
CADIN;
- em decorrência da sentença prolatada, o agravo de instrumento interposto foi
declarado prejudicado pela perda do objeto, conforme decisão publicada em
16/01/2012 no diário oficial do Distrito Federal, em anexo, conforme consulta ao
histórico do processo, em anexo, encontrando-se arquivado, com baixa definitiva,
desde 02/07/2012;
- em análise ao processo judicial n° 0025748-23.2011.4.01.3900, verifica- se que a
peça inicial tem como objeto, dentre outros, a concessão de medida liminar em
mandado de segurança para:
a) suspender a exigibilidade das contribuições previdenciárias referente a cota
patronal sobre as seguintes verbas: Adicional sobre Horas-extras, Adicionais
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
5
Noturno, de Insalubridade, de Periculosidade e de Transferência, bem como,
Aviso Prévio Indenizado e a correspondente parcela de 13o;
b) efetuar a compensação dos valores recolhidos a tais títulos, observando o
prazo decenal antes da vigência da Lei Complementar 118/2005 e, qüinqüenal
para pagamentos efetuados posteriormente a esta Lei;
c) efetuar a compensação, em relação exclusivamente as verbas referentes ao
Aviso Prévio Indenizado e a correspondente parcela de 13o, somente a partir de
janeiro/2009;
d) aplicar sobre as compensações a taxa selic, além dos juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês a partir de cada recolhimento indevido, conforme o artigo 39, §
4o, da Lei n° 9.250/95, ou subsidiariamente, com a aplicação dos mesmos índices
de correção monetária e juros aplicados quando da cobrança dos créditos pelo
fisco;
e) efetivar a compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a quaisquer tributos ou contribuições administradas pelas extintas Secretarias da
Receita Federal e da Receita Previdenciária;
f) realizar compensação sem as (imitações impostas pelos art. 3o e 4o da Lei
Complementar 118/2005 ou do § 3o do artigo 89 da Lei n° 8.212/91, afastando-se
a aplicação das restrições de qualquer norma legal ou infra- legal;
g) que a autoridade fazendária não obste o exercício do que foi solicitado bem
como não promova, por qualquer meio, administrativo ou judicial, a cobrança ou
a exigência dos valores correspondentes a contribuição em apreço, afastando
qualquer restrição, autuação, impedimento de expedição de Certidões Negativas,
imposição de multas, penalidades, ou ainda, inscrição em órgãos de controle.
- do processo em questão resultou a decisão prolatada em 16/09/2011, na qual a
autoridade judicial deferiu parcialmente o pedido de liminar determinando que “a
autoridade coatora suspenda a incidência de contribuições previdenciárias sobre
o aviso prévio indenizado, bem como sobre a gratificação natalina proporcional ao
aviso prévio indenizado";
- da decisão a empresa interpôs recurso em agravo de instrumento o qual
encontra-se, desde a data de 15/02/2012, aguardando a prolação da sentença,
conforme consulta ao sitio do TRF da 1a Região;
- das contribuições recolhidas sobre as alegadas verbas remuneratórias, lançadas
no campo compensação da GFIP, apenas em relação às relativas ao auxilio-
doença, ao auxílio-acidente pago aos seus empregados nos primeiros 15 de
afastamento e os relativos a 1/3 (um terço) de férias constitucional, a decisão
judicial exarada no processo n° 2009.39.00.002540-0, já transitou em julgado,
sendo reconhecido o direito à compensação;
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
6
- as demais, como o aviso prévio indenizado e a gratificação natalina proporcional
ao aviso prévio indenizado, a decisão foi no sentido de o fisco abster-se de lançar
e encontra-se ainda pendente de julgamento;
- visando identificar as parcelas remuneratórias, as quais a justiça reconheceu o
direito da empresa se compensar das contribuições pagas, solicitamos através da
intimação 0003/2013, o detalhamento destas verbas e ao atender a intimação,
apresentou os resumos da folhas de pagamento do exercício de 2009, os quais
não nos permitiram identificar os referidos valores, uma vez que as
compensações se referem, segundo os processos judiciais analisados, a períodos
anteriores a este ano;
- pela total impossibilidade de se identificar qual a origem, o período e os
acréscimos legais dos indébitos incluídas nos campo compensação da GFIP, bem
como, por não haver provas do transito em julgado dos processos já citados,
houve a Glosa dos referidos valores os quais estão sendo objeto deste
lançamento.
IV - No que concerne à responsabilidade tributária, aponta que:
- a empresa, inicialmente, constituída sob a forma de Sociedade Limitada tinha
em seu quadro societário a seguinte formação:

- em 09/02/2012, conforme alteração contratual registrada na Junta Comercial do
Estado do Pará sob o n° 15300019184, em anexo, procedeu a transformação de
Sociedade Limitada para Sociedade Anônima de Capital Fechado, mudando a sua
denominação para Distribuidora Big Benn S.A, continuando o quadro social assim
constituído:

- em 13/03/2012, a empresa Drogaria Guararapes Brasil S.A, inscrita no CNPJ sob
o n° 11.174.756/0001 -73, adquiriu do sujeito passivo, sob ação fiscal, 62,13% de
suas ações com direito a voto e incorporou as demais, no percentual de 37,87%,
passando a deter a totalidade destas, conforme Ata de Reunião do Conselho de
Administração, realizado nesta data
- em 29/03/2012, conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária, publicada no
diário oficial empresarial de São Paulo, a Brazil Pharma S.A, inscrita no CNPJ n°
11.395.624/0001-71, através de seus acionistas, aprovou o Protocolo de
Incorporação e Instrumento de Justificação de Ações, para incorporar todas as
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
7
ações da Drogaria Guararapes Brasil S.A, que ainda não detinha a propriedade,
tornando-a sua subsidiária integral nos termos do art. 252 da Lei 6.404/76;
- a fiscalizada, de acordo com o que consta no cadastro da Receita Federal do
Brasil, diretamente ou através de seus sócios, possui participação em outras
empresas conforme demonstrado a seguir:

- após a reestruturação societária, ficou assim composto o grupo, no que diz
respeito o relacionamento do sujeito passivo objeto deste procedimento fiscal:

V - No que concerne à configuração de grupo econômico, explana que:
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
8
- dispõe o art. 2o, § 2o da CLT, que, sempre que uma ou mais empresas, tendo
embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma
direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da
relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma
das subordinadas;
- o art. 30 inciso IX da Lei 8.212/91, prevê que as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes da Lei;
- a configuração do Grupo Econômico prescinde do fato das empresas envolvidas
estarem formalmente constituídas nos termos da Lei 6.404/76, como "grupo de
sociedades" ou grupo econômico de direito, basta a existência de poder, de
controle único sobre diversas empresas para caracterizar-se o grupo,
independente do tipo de empresa ou da natureza do poder, neste sentido
também os tribunais tem se manifestado e a jurisprudência tem aceitado
amplamente os grupos econômicos de fato;
- é irrelevante se o grupo está constituído de fato ou de direito, já que a sua
constituição formal é mera faculdade permitida pela norma, pois a sua
consolidação dá-se pela forma de estruturação definida pelos seus dirigentes e
também, pela gestão e poder decisório centralizado;
- o sujeito passivo sob ação fiscal, é detentor da quase totalidade do capital social
das empresas Distribuidora Big Benn Hospitalar Ltda, DBN Distribuidora
Farmacêutica Ltda, Big Serviços Ltda e NEX Distribuidora de Produtos
Farmacêuticos Ltda, ou por si só, ou através de seus sócios, denotando de forma
inequívoca, o estreito vínculo de interesses recíprocos que persiste entre elas,
evidenciando todas as características de um grupo de empresas, que são gestão e
poder decisório centralizados, o que as torna, por força desta relação, solidárias
entre si, para todos os fins tributários;
- a mesma relação, ocorre entre as empresas Brazil Pharma S.A, que controla a
Drogaria Guararapes Brasil S.A e que por sua vez é detentora da totalidade das
ações da Distribuidora Big Benn e, embora não reúnam todos os pressupostos
previstos na seção I do capitulo XXI da Lei 6.404/76, para a formação de um
"grupo de sociedades", se revestem, na essência, de todas as características
destes, uma vez que combinam recursos e esforços para a realização dos
respectivos objetos, participam de atividades e empreendimentos comuns e, a
sociedade controladora, ou de comando do grupo, exerce diretamente e de modo
permanente o controle das demais, como titular de direitos de acionista (art. 265
caput e § 1o);
- ainda que a existência de grupo econômico entre as empresas supracitadas
pudesse comportar dúvidas ou suscitar discussões, em nada alteraria a presente
situação, em virtude do que dispõe o art. 124 Código Tributário Nacional – CTN,
que determina que são solidariamente obrigadas:
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
9
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o falo
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
- estando demonstrada a constituição, ainda que informal, de grupo econômico,
está presente a responsabilidade solidária tributária, razão pela qual estão sendo
arroladas e notificadas, junto com a fiscalizada, na condição de responsáveis
solidários pelos créditos previdenciários lançados, as empresas:
Brazil Pharma S.A - CNPJ: 11.395.624/0001 -71
Drogaria Guararapes Brasil S.A - CNPJ: 11.174.756/0001 -73
Distribuidora Big Benn Hospitalar Ltda - CNPJ: 03.267.117/0001 -24
DBN Distribuidora Farmacêutica Ltda - CNPJ: 12.463.788/0001-51
Big Serviços Ltda - CNPJ: 02.000.955/000174
NEX Distribuidora de Produtos Farmacêuticos-CNPJ: 09.646.827/0001-41
II - DA CIENTIFICAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL E DAS DEVEDORAS SOLIDÁRIAS
A empresa DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A foi notificada do Auto de Infração em
27/12/2013 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios às fls.
1591.
Também mediante entrega postal foram cientificadas do lançamento as empresas
solidárias, conforme quadro abaixo:

III - DAS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS
III.1) DA IMPUGNAÇÃO CONJUNTA
Inconformadas com o lançamento, em 27/01/2014 a devedora principal,
DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A, e as solidárias BIG SERVIÇOS LTDA (CNPJ
02.000.955/0001-74); DISTRIBUIDORA BIG BENN HOSPITALAR LTDA (CNPJ
03.267.117/0001-24); NEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
(CNPJ 09.646.827/0001-41); e DROGARIA GUARARAPES BRASIL S/A (CNPJ
11.174.756/0001-73), protocolaram impugnação em conjunto contra o AI
lançado, por intermédio do instrumento de fls. 1603 a 1635 , acompanhado dos
anexos de fls. 1636 a 1711 , discutindo o que se segue.
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
10
DA TEMPESTIVIDADE
Afirma que a defesa é tempestiva, pois teve ciência dos Autos de Infração em
27/12/2013, findando o prazo em 28/01/2013.
DO EFEITO SUSPENSIVO.
Ressalta que deve a presente Impugnação ser recebida em seu efeito suspensivo,
conforme disposição do artigo 151, III do CTN, não podendo, enquanto pendente
apreciação por parte da Autoridade Administrativa, constituir óbice à expedição
de certidão e regularidade fiscal.
DOS FATOS
Discorre que a decisão proferida no Mandado de Segurança no
2009.39.00.002540-0, reconheceu a não incidência da contribuição previdenciária
sobre o aviso prévio indenizado e sobre 13° salário proporcional ao aviso prévio
indenizado; e que a decisão proferida no Mandado de Segurança no 0025748-
23.2011.4.01.3900, reconheceu a não incidência da contribuição previdenciária
sobre em relação aos valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento do
empregado doente ou acidentado e de um terço de férias.
Afirma que em ambas, foi concedido o direito à compensação do valor
indevidamente pago em relação a estas rubricas após o trânsito em julgado da
ação, conforme disposição do artigo 170-A, do Código Tributário Nacional.
Discorre que a autoridade fiscal, contudo, entendeu por bem glosar a
compensação realizada, lançando os valores não recolhidos ordinariamente
acrescidos dos encargos legais.
DA DISTINÇÃO ENTRE A COMPENSAÇÃO DO ARTIGO 66 DA LEI N° 8.383/91 C/C
ARTIGO 165 DO CTN E A DOS ARTIGOS 170 E 170-A DO CTN
Defende que possui o direito de efetuar a compensação dos valores
indevidamente pagos, de imediato, independentemente de autorização ou
processo administrativo.
Explana que ficou assentado que os tributos sujeitos ao regime de lançamento
por homologação - como é o caso da contribuição previdenciária patronal -
podem e devem ser compensados pelo contribuinte independentemente de
autorização administrativa ou de decisão judicial, pela simples aplicação do art.
66, da Lei n. 8.383/91, afastadas as regras infralegais editadas em sentido
contrário.
Entende que o art. 170 do Código Tributário e seu apêndice, o artigo 170- A,
cuidam de outra modalidade de compensação, realizada diretamente pelos
agentes fiscais a pedido do contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já
constituído, portanto), nos termos do art. 156, II, do CTN. Cita doutrina nesse
aspecto.
Conclui que não se aplica ao presente caso o regime dos artigos 170 e 170- A do
CTN, pois o que está sendo postulado na presente demanda é a compensação no
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
11
regime do lançamento por homologação (auto-lançamento), previsto no art. 66
da Lei n. 8.383/91.
Argumenta que o artigo 165 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade
de restituição dos valores pagos indevidamente, independentemente de ação
judicial e do seu trânsito em julgado ou qualquer outra providência.
Entende que se houve pagamento a maior da contribuição, é direito do
contribuinte, independente de qualquer providência, ser restituído.
Destaca que a questão meritória da inclusão indevida de valores na composição
da base de cálculo da Contribuição, não restou sequer ventilada no Auto de
Infração ora guerreado, se limitando em glosar toda e qualquer compensação,
cujos créditos não sejam conferidos por decisão judicial transitada em julgado, em
flagrante atentado ao artigo 66 da Lei n° 8.383/91 e artigo 165 do CTN.
DA ORIGEM DOS CRÉDITOS. DOS VALORES PAGOS A MAIOR
Reputa que os créditos tomados são absolutamente legais, tendo em vista a
manifesta existência de pagamentos a título da Contribuição Previdenciária a
maior por longo período, porquanto o fisco sempre exigiu parcelas indevidas das
contribuições incidentes sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da eventual obtenção
do auxilio-doença ou do auxílio-acidente), a título de salário-maternidade, férias,
além do 1/3 (um terço) constitucional de férias e ainda aviso prévio indenizado e
sobre a gratificação natalina proporcional ao aviso prévio indenizado.
Discorre que não se discute a eventual natureza destes valores - se
remuneratória, salarial ou indenizatória -, nem mesmo o conteúdo destes
conceitos para fins previdenciários ou trabalhistas, como também não se discute
o fato destes pagamentos serem incorporáveis ou não ao salário, se são
considerados para fins de aposentadoria, ou, ainda, se integram ou não o salário
de contribuição dos segurados, mas apenas analisa-se, sob a égide do princípio da
legalidade tributária, se tais valores subsumam-se à hipótese de incidência eleita
pelo legislador para fins de exigência da contribuição previdenciária devida pelas
empresas, qual seja, a prevista no artigo 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
Cita jurisprudência e menciona que o Superior Tribunal de Justiça, em recente
decisão, reconheceu a ausência de contraprestação pelo serviço prestado nestas
hipóteses, aceitando discutir a questão em sede de Recurso Especial.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
Explana que, exercendo a competência que lhe foi atribuída no artigo 195, inciso I,
alínea "a", da CF, a União, através da Lei n° 8.212/91, o legislador ordinário elegeu
como hipótese de incidência ou hipótese tributária da contribuição previdenciária
patronal, o pagamento de remunerações destinadas a retribuir o trabalho, seja
pelos serviços prestados, seja pelo tempo em que o empregado ou trabalhador
avulso permanece à disposição do empregador ou tomador de serviços.
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
12
Destaca que a delimitação da incidência da contribuição em tela foi observada
pela própria Receita Federal do Brasil em sua Instrução Normativa RFB n° 971, de
13.11.2009 em seus artigos 51, 52, 57 e 72.
Afirma que a delimitação da incidência da contribuição patronal sobre os valores
pagos destinados a retribuir o trabalho efetivo ou potencial também foi
consagrada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Ressalta que a ampliação da hipótese tributária para além dos valores pagos em
decorrência de contraprestação de serviços, de modo a se abranger todos os
quaisquer valores pagos pela empresa aos trabalhadores -inclusive verbas
rescisórias já sob a égide do artigo 195, inciso I, da CF - foi prontamente obstada à
unanimidade pelo Pleno da SUPREMA CORTE nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIN) n° 1.659-6 e destaca que a malfada alteração do § 2o
do artigo 22 da Lei n° 8.212/91 restou expressamente rejeitada quando da
conversão da MP 1596-14 na Lei n° 9.528/1.997.
Reclama que a autoridade Administrativa exigiu o recolhimento da contribuição
social previdenciária pretensamente incidente sobre valores pagos em situações
em que não há remuneração por serviços prestados, ou seja, hipóteses que
desbordam do fato gerador in abstracto, em inegável ofensa ao princípio da
legalidade estrita, bem como ao histórico legislativo e jurisprudencial.
Mediante extensa explanação, citando doutrinas e jurisprudências, discorda da
cobrança de contribuições previdenciárias sobre sobre os valores pagos nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado,
bem como, a título de salário-maternidade, férias e adicional de férias de 1/3,
evocando o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, inciso I) afirmando que
tais rubricas não se inserem na hipótese de incidência prevista no artigo 22, inciso
I, da Lei n° 8.212/91, devendo, portanto, ser afastada a cobrança sobre tais
verbas, uma vez demonstrado que são manifestamente indevidas, gerando direito
à sua restituição, conforme já consignado.
No caso do salário-maternidade e das férias e do terço constitucional, reportando-
se aos art. 52 e 57 da IN RFB 971/09, acrescenta que não pode dispositivo de
Instrução Normativa extrapolar a hipótese tributária, sob pena de nova e
flagrante ofensa ao princípio da legalidade.
DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL CORRELATA
Aponta a existência dos Mandados de Segurança n° 2009.39.00.002540-0 e n°
0025748-23.2011.4.01.3900, quanto debatido no presente Auto de Infração.
Menciona que em sentença nos autos do processo n° 2009.39.00.002540-0, foi
declarado o seu direito de compensar os valores indevidamente recolhidos a
título de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregado sobre os 15 dias primeiros dias de afastamento do
funcionário doente ou acidentado, bem como do terço constitucional de férias. Os
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
13
autos encontram-se no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para
julgamento do Recurso de Apelação.
Afirma que nos autos do processo n° 0025748-23.2011.4.01.3900, em sentença
foi declarado o direito da parte impetrante de compensar os créditos decorrentes
do pagamento indevido da contribuição previdenciária apenas sobre aviso prévio
indenizado, 13° salário proporcional sobre aviso prévio indenizado.
Ressalta que a existência do pleito judicial em comento não prejudica o direito da
Impugnante em reaver valores comprovadamente pagos a maior, conforme todo
o exposto, precipuamente no concernente às disposições do artigo 165, I do CTN.
Defende que o mandado ajuizado constitui óbice ao lançamento fiscal ora
guerreado porque visa à suspensão da contribuição previdenciária patronal
prevista no art. 22, inciso I da Lei n° 8.212/91, sobre as remunerações pagas aos
seus empregados nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento de funcionários
doentes, bem como a título de salário maternidade, férias gozadas e um terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e 13° salário proporcional sobre
aviso prévio indenizado.
Afirma que o Auditor Fiscal, olvidou-se de tal condição e lançou tais valores
relativos à parte suspensa da Contribuição Previdenciária, ao incluir no cálculo do
suposto débito também as importâncias pagas a título de terço constitucional de
férias.
Reclama a insubsistência da Auto de Infração, porque ao menos parte dos débitos
nele englobados encontra-se com exigibilidade suspensa e tendo em vista a
ausência de liquidez, certeza e executoriedade quanto aos valores lançados.
Subsidiariamente, requer que seja o julgamento do presente processo convertido
em diligência, para que se apure e exclua no cômputo total do suposto débito, a
parcela inegavelmente suspensa da Contribuição Previdenciária.
DA VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
Reafirma que a presente cobrança mostra-se novamente insubsistente, uma vez
que existe ação judicial questionando a exigibilidade dos valores cobrados,
inclusive com ordem judicial declarando a inexigibilidade de tais valores,
conforme demonstrado anteriormente.
Ressalta o julgamento realizado na data de 23/10/2013 pela 1a Seção do E.
Superior Tribunal de Justiça do Recurso Representativo da Controvérsia - REsp
1.230.957/RS, onde pacificou-se a não incidência da contribuição previdenciária
patronal - prevista no artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91 -, sobre os valores
pagos pelas empresas aos funcionários a título de i) 15 (quinze) dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado, ii) 1/3 (um terço) de férias e
iii) aviso prévio indenizado, na sistemática do art. 543-C do CPC.
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
14
Argumenta que no caso concreto aplica-se os exatos termos do Despacho do
Ministro da Fazenda, datado de 02.07.2013, publicado no DOU de 05.07.2013,
que aprovou o Parecer PGFN/CDA/CRJ/IM° 396/2013, o julgamento de matéria
tributária pelo STJ na sistemática do Recurso Repetitivo (CPC, art. 543-C).
Conclui que, inclusive por determinação da própria administração fazendária, não
pode prosperar tal autuação, uma vez que tal matéria é pacífica perante o STJ.
inclusive com julgamento na sistemática do art. 543-C do CPC
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PERTENCENTE
AO GRUPO ECONÔMICO
Defende que não há que se falar em responsabilidade solidária das empresas BIG
SERVIÇOS
LTDA;
DISTRIBUIDORA
BIG
BENN
HOSPITALAR
LTDA;
NEX
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA; DROGARIA GUARARAPES
BRASIL LTDA e DBN DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA, concomitantemente à
DISTRIBUIDORA BIG BENN LTDA, como sustenta o Fisco em suas razões.
Discorre que os grupos societários são formados com o objetivo de atender as
necessidades do desenvolvimento dos processos de produção, pesquisa e
prestação de serviços, racionalizando a exploração empresarial, baixando custos
para aumento de lucros.
Entende que, neste diapasão, obviamente há um interesse de toda e qualquer
pessoa jurídica integrante de grupo econômico com as atividades desempenhadas
por qualquer delas, mas que somente esta premissa não pode ser capaz de
caracterizar a responsabilidade das demais empresas de um determinado grupo
econômico pela obrigação tributária de outra, uma vez que tratam, obviamente,
de pessoas jurídicas distintas.
Pondera que a Carta Maior, ao delimitar o fato tributável pela descrição de uma
materialidade, já define uma pessoa por ele responsável, que deve suportar o seu
encargo, qualificada como contribuinte no Art. 121, parágrafo único, I, do CTN.
Entende que deve haver uma expressa previsão legal para que outra pessoa seja
incluída no pólo passivo de uma dada exigência fiscal, devendo ser observados os
limites estabelecidos pelo art. 128 do mesmo codex e conclui que o Fisco, no ato
de autuação, deve comprovar que as demais empresas do Grupo Econômico
tenham colaborado para a consecução do fato gerador do tributo, não bastando,
como argumento ensejador da inclusão destas no pólo passivo da exação, a mera
alegação de que estas fazem parte de um mesmo conglomerado societário.
Explana que a distinção da personalidade jurídica das empresas pertencentes a
um mesmo grupo econômico advém da liberdade de contratação, ordem
insculpida pelo Art. 170 da Carta Constitucional e que os indivíduos são livres para
contratar sociedades que se conformem às demais normas regentes da atividade
econômica, escolhendo, ainda as formas de relacionamento entre as sociedades
por eles constituídas para fins lícitos.
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
15
Argui que fora as hipóteses de simulação, as relações jurídicas travadas por uma
sociedade não interferem na esfera jurídica das outras do mesmo grupo, ainda
que submetidas a um mesmo centro de controle.
Cita doutrinas e jurisprudência acerca da solidariedade passiva de empresas de
mesmo grupo econômico.
Entende que resta claro que não deve ser mantida como responsável solidária
pela exação as demais empresas do grupo, que devem ser excluídas do pólo
passivo do presente Auto, sob pena de violação a princípios constitucionalmente
previstos, bem como da assentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Requerem as Impugnantes a conversão do julgamento em diligência, com esteio
no artigo 16, IV do Decreto n° 70.235/72, para que se verifique:
a) Se no presente Auto de Infração está sendo cobrada a parcela suspensa da
Contribuição Previdenciária, ou seja, relativa aos valores pagos nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado e de 1/3 (um
terço) de férias e sobre o aviso prévio indenizado e 13° salário proporcional ao
aviso prévio indenizado, conforme decisões proferidas nos Mandados de
Segurança n.° 2009.39.00.002540-0 e 0025748- 23.2011.4.01.3900;
b) Se os créditos tomados e cuja compensação restou glosada referem-se aos
valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado
doente ou acidentado, salário maternidade e férias e adicional de 1/3 (um terço)
de férias, aviso prévio indenizado e 13° salário proporcional ao aviso prévio
indenizado, valores cuja inclusão na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária é totalmente controversa à luz do atual posicionamento da
jurisprudência.
Ressalta a necessidade de se excluir a parcela suspensa da Contribuição do Auto
de Infração e de se comprovar que os créditos foram tomados à luz do
entendimento jurisprudencial acerca da matéria.
Aduz que é medida de Justiça a conversão do presente julgamento em diligência
para elucidação destes pontos que guardam íntima ligação com o crédito
tributário exigido, e que o indeferimento deste pleito, restando devidamente
justificado nos termos da lei, constituir-se-á flagrante atentado ao princípio da
ampla defesa.
DO PEDIDO
Reputa que resta demonstrado:
a) a regularidade da compensação realizada nos termos do artigo 66 da Lei n°
8.383/91 c/c artigo 165 do CTN, efetivada com débitos próprios,vincendos, da
mesma Contribuição e desprovida de falsidade, dolo, fraude ou má fé;
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
16
b) a NÃO-INCIDÊNCIA da contribuição social previdenciária patronal
pretensamente incidente sobre valores pagos em situações em que não há
remuneração por serviços prestados (de modo efetivo ou potencial), quais sejam,
os referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos empregados
doentes ou acidentados (antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do
auxílio-acidente), bem como, a título de salário-maternidade, férias gozadas e
adicional de férias de 1/3 (um terço), aviso prévio indenizado e 13° salário
proporcional ao aviso prévio indenizado.
c) a existência de CRÉDITO da Impugnante, decorrente dos pagamentos realizados
a maior da Contribuição a tais títulos;
d) as nulidades que viciam o Auto de Infração;
e) a necessidade de aplicação do Parecer PGFN/CDA/CRJ/No 396/2013.
f) a ilegitimidade passiva das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico
para responder solidariamente aos termos dá presente cobrança;
g) a necessidade na conversão do julgamento em diligência para as verificações
apontadas.
Requer que seja acolhida a presente impugnação, preliminarmente, anulando-se
o auto de infração por preterição ao direito de defesa, ou por violação da
motivação dos atos administrativos, do contraditório, da ampla defesa,
ilegitimidade de parte, ou, subsidiariamente, no mérito, determinando-se a
anulação AI 51.014.433-0 do presente Auto de Infração, por sua insubsistência,
ensejando, assim, a convalidação da compensação efetuada, inexistindo tributo
ou qualquer cominação que dele advenha a ser recolhido, ainda que em parte,
pela contribuinte, como a indevida multa isolada, bem como não seja instaurado
o procedimento de arrolamento de bens.
Requer a intimação da Impugnante na pessoa de seu representante legal infra-
assinado para oportuna SUSTENTAÇÃO ORAL, quando do julgamento da referida
Impugnação; bem como reitera a necessidade de conversão do julgamento em
diligência para as verificações necessárias para o real deslinde do feito e
regularização da fiscalização realizada.
Requer a concessão do prazo de 10 (dez) dias para juntada de Procuração e atos
constitutivos das empresas Impugnantes.
Requer, sob pena de nulidade, que as publicações e/ou intimações referentes ao
presente feito sejam sempre lançadas em nome do patrono NELSON WILIANS
FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob n° 128.341, com escritório matriz na
Avenida das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, 17° andar, Centro Empresarial
Nações Unidas, Brooklin, São Paulo/SP - CEP 04578 910, fone (11) 3330 2299.
III.2) DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA SOLIDÁRIA BRASIL PHARMA S/A
Inconformada com o lançamento, em 27/01/2014 a devedora solidária BRASIL
PHARMA S/A protocolou impugnação ao AI lançado, por intermédio do
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
17
instrumento de fls. 1712 a 1743, acompanhado dos anexos de fls. 1744 a 1802,
discutindo o que se segue.
Da Tempestividade
Afirma que foi intimada do Termo de Sujeição Passiva Solidária n° 5 emitido no
Auto de Infração em epigrafe, em 27 de dezembro de 2013, conforme
comprovante anexo, sendo tempestiva a impugnação protocolada nesta data, nos
termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
Da Autuação
Destaca que é pessoa jurídica de direito privado constituída na forma de
sociedade anônima que se dedica à participação em outras sociedades não-
financeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista, e, secundariamente, ao
comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmula, nos
termos de seu estatuto social.
Discorre que, por ser parte ilegítima para responder pelos débitos ora em
exigência, não pretende se aprofundar no tocante ao mérito da cobrança,
sobretudo porque fogem do seu conhecimento os fatos que ensejaram o
lançamento tributário, mas que concentrará sua defesa em demonstrar que não
tem nenhuma responsabilidade solidária com relação ao débito lançado no Auto
de Infração em epigrafe, devendo ser excluída do pólo passivo da obrigação
tributária.
Da Caracterização do Grupo Econômico
Reclama que a Fiscalização buscou responsabilizar de forma solidária qualquer
sociedade que, direta ou indiretamente, apresentasse algum vínculo societário
com a Distribuidora Big Benn (empresa originalmente autuada).
Narra que, em 13 de março de 2012, quase três anos após a ocorrência dos fatos
geradores, a Drogaria Guararapes, adquiriu 62,13 % (sessenta e dois virgula treze
por cento) das ações da Distribuidora Big Benn, incorporando os 37,87 % (trinta e
sete virgula oitenta e sete por cento) das ações restantes, mantendo integra a
personalidade jurídica da sociedade originalmente autuada.
Menciona que, embora a Impugnante não apresente qualquer participação direta
na Distribuidora Big Benn, a D. Fiscalização entendeu que o fato da Impugnante
deter, desde 2012, a totalidade das ações da Drogaria Guararapes seria o
suficiente para sua inclusão no pólo passivo do lançamento.
Explana que foi considerada responsável tributária por ser suposta controladora
da Drogaria Guararapes e destaca que sequer a Drogaria Guararapes, na época
dos fatos geradores, poderia fazer parte do grupo econômico da Impugnante,
uma vez que a Impugnante foi constituída somente em 07 de dezembro de 2009,
conforme Ficha Cadastral Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de
São Paulo.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
18
Defende que é parte ilegítima para responder pelos débitos ora em exigência, seja
porque não tinha nenhum vínculo com a empresa originalmente autuada na
época dos fatos geradores, seja porque, de qualquer forma, a imputação da
responsabilidade a empresa do mesmo grupo econômico só é possível se
comprovada a participação da empresa supostamente responsável na prática de
atos que tenham ensejado o fato gerador.

Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
19
Da Nulidade Do Auto De Infração Em Relação à Impugnante
Argumenta que a fiscalização imputou à Impugnante a responsabilidade tributária
sem apontar nenhum dos elementos necessários à configuração da hipótese legal,
deixando de demonstrar o vinculo devidamente da Impugnante ao fato gerador
da obrigação tributária que pretende exigir.
Afirma que os documentos apresentados pelo Fisco se restringem a apontar que
no ano de 2012, ou seja, três anos após a ocorrência dos fatos geradores, a
empresa Drogaria Guararapes, sociedade da qual a Impugnante detém a
totalidade das ações, adquiriu participação societária na Distribuidora Big Benn,
sociedade originalmente autuada, buscando caracterizar a existência de grupo
econômico, ainda que informal, constituído entre as referidas sociedades, fato
este supostamente apto por si só a imputar a responsabilidade solidária à
Impugnante com relação a débito previdenciário cujos fatos geradores ocorreram
em 2009.
Reputa que, para caracterizar a responsabilidade tributária, a Fiscalização deveria,
necessariamente, ter evidenciado a efetiva participação da Impugnante na
ocorrência do fato gerador do tributo, conforme preceituam os fundamentos
legais invocados para sustentar sua pretensão (art. 124 do CTN c/c o art. 30, inciso
IX, da Lei n° 8.212/91), o que não ocorreu no caso sob análise.
Aponta a inexistência de vinculo societário entre a Impugnante e a Distribuidora
Big Benn na época da ocorrência dos fatos geradores em questão, afastando a
possibilidade de caracterização de grupo econômico entre tais sociedades.
Assinala que a Fiscalização não logrou demonstrar a acusação fiscal de
convergência de objetos com atividades e empreendimentos comuns, ou a
eventual existência de confusão administrativa, contábil e financeira entre as
sociedades, o que nem poderia ser diferente, já que, reitere-se, na época dos
fatos geradores a Impugnante sequer possuía vinculo societário, direto ou
indireto, com a empresa originalmente autuada.
Ressalta que o trabalho investigativo do Fisco e o seu dever de instrução
probatória devem ocorrer antes do lançamento e que na relação tributária sequer
é adequado se falar em ônus da prova, já que se está diante de verdadeiro dever
do Fisco.
Destaca o direito do contribuinte de só ver invadida sua esfera jurídica particular
com a limitação ao seu direito de propriedade, quando inequivocamente
comprovada a existência da obrigação tributária e a efetiva participação do
sujeito passivo no fato gerador da obrigação tributária.
Menciona que o artigo 142 do CTN impõe à Administração Tributária (atividade
vinculada e obrigatória), a obrigação de averiguar a subsunção da ocorrência do
fato gerador à norma hipotética prevista na norma geral e abstrata,
individualizando-a e tipificando- a, ou seja, "determinando a matéria tributável,
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
20
calculando o montante do tributo devido, identificando o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível".
Discorre que, para que se possa imputar a responsabilidade pelo pagamento do
crédito tributário a terceiros, há a necessidade, pelos próprios princípios que
regem a Administração (principalmente os da motivação e legalidade), da
comprovação efetiva da participação do sujeito passivo e do interesse comum nos
fatos geradores que ensejaram a autuação.
Afirma que a acusação fiscal não pode se fundar em mera presunção e que a
simples composição societária de um conglomerado econômico não autoriza, por
si só, a imputação indiscriminada da responsabilidade solidária a qualquer
empresa do grupo, tal como pretendeu fazer crer a Fiscalização.
Cita doutrinas e jurisprudência do Egrégio Conselho Administrativo de Recurso
Fiscais no sentido de exigir do Fisco a comprovação dos fatos imputados aos
contribuintes para fundamentar a responsabilidade tributária.
Conclui que, deixando a Fiscalização de oferecer prova contundente da
configuração da hipótese normativa, ou seja, no caso concreto, da participação do
sujeito passivo e o interesse comum na prática dos fatos que ensejaram o
lançamento, não merece prosperar a imputação da responsabilidade à
Impugnante, em razão da patente precariedade do lançamento.
Da Ilegitimidade Passiva. Da Impossibilidade De Atribuição De Responsabilidade
Solidária À BRASIL PHARMA S.A.
Contesta que, ainda que se pudesse admitir, para argumentar, que o simples fato
de pertencer ao mesmo grupo econômico autorizaria a imputação da
responsabilidade solidária à Impugnante, o que não prospera, a aplicação do art.
30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91 pretendida pela Fiscalização minimamente deve
estar condicionada à caracterização, no plano fático, da existência de "grupo
econômico" na ocasião dos fatos geradores.
Ressalta que os artigos 265 e 266 da Lei n° 6.404/76 ("Lei das Sociedades
Anônimas"), ao conceituar "grupo econômico" utilizam o conceito de controle
para defini-lo, pois este pressupõe um todo organizado sob o controle de um
centro decisório que seja capaz de tomar decisões relativas à realização de atos
ou negócios jurídicos e pelo cumprimento das obrigações tributárias dele
decorrentes.
Afirma que não existia na época dos fatos geradores a configuração de grupo
econômico entre a Impugnante e a Distribuidora Big Benn, o que afasta a
possibilidade de atribuição de responsabilidade solidária à Impugnante para
pagamento do débito previdenciário exigido da Distribuidora Big Benn.
Frisa que, conforme textualmente relatado pela própria Fiscalização (item 5.2 do
Relatório Fiscal) até março de 2012, a empresa Distribuidora Big Benn Ltda. era
controlada pelas sócias Ana Maria Canelas Aguilera e Laide Noemi Mendes
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
21
Aguilera, as quais juntas detinham 100% (cem por cento) das quotas/ações da
sociedade originalmente autuada, sendo portanto, fato incontroverso que a
Impugnante não apresentava qualquer vínculo com empresa originalmente
autuada no período objeto de autuação: fevereiro e julho a dezembro de 2009.
Entende que, para atendimento às condicionantes do art. 30, inciso IX, da Lei n°
8.212/91, não basta existir, na data do lançamento, vínculo societário entre a
Impugnante e a empresa originalmente autuada, tributária, como exige o art. 128
do CTN. mas é imperiosa a constatação da existência de grupo econômico ao
tempo do fato gerador da obrigação.
Questiona que se os fatos geradores que originaram o débito exigido ocorreram
no ano de 2009, a Impugnante não poderia exercer qualquer tipo de ingerência
sobre a sociedade Distribuidora Big Benn, tendo em vista que a empresa
originalmente autuada esteve sob o controle das quotistas Ana Maria Canelas
Aguilera e Laíde Noemi Mendes Aguilera até março de 2012.
Afirma que o fato de integrar hoje um mesmo conglomerado econômico, não
permite imputar à Impugnante vínculo com um fato gerador ocorrido quase três
anos antes da formação do grupo econômico, ou seja, quando sequer havia
qualquer tipo de participação societária, direta ou indireta, entre a Impugnante e
a Distribuidora Big Benn (empresa originalmente autuada).
Reputa que a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
pacífica em afastar a responsabilidade de terceiro quando comprovado que não
havia, na ocasião dos fatos geradores, nenhum vínculo societário entre a empresa
originalmente autuada e a empresa supostamente responsável.
Afirma que na jurisprudência é certo que a participação direta ou indireta no
quadro societário da empresa originalmente autuada é exigência constante em
todos os dispositivos que versam sobre a responsabilidade de um terceiro pelo
crédito tributário, conforme se verifica da interpretação conferida ao art. 135 do
CTN pelo STJ e discorre que, no caso concreto, estando inequívoco que, na época
dos fatos geradores, em 2009, não havia nenhum vínculo societário entre a
Impugnante e a empresa originalmente autuada, concluindo que não há que se
cogitar na imputação da responsabilidade tributária com fundamento no art. 30,
inciso IX, da Lei n° 8.212/91, já que, conforme reconhecido inclusive pela
Fiscalização, não existia grupo econômico formado pela Impugnante e a
Distribuidora Big Benn.
Da Inexistência de Participação da Impugnante nos Fatos Geradores Objeto de
Autuação (art. 124 do CTN c/c art. 30 lei 8.212/91)
Critica que a atual participação societária da Impugnante na Drogaria Guararapes,
e desta, por sua vez, na Distribuidora Big Benn, constitui o único argumento
utilizado pelo Fisco para fundamentar a atribuição de responsabilidade solidária à
Impugnante caracterização do "grupo econômico", ensejando a aplicação da
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
22
hipótese de responsabilidade solidária prevista nos art. 124 do CTN c/c art. 30,
inciso IX, da Lei n° 8.212/91.
Assinala que, ao contrário do entendimento fiscal, a partir da leitura do artigo 124
do CTN percebe-se que a simples existência de um grupo econômico não é
suficiente para a caracterização da solidariedade passiva tributária, sendo
necessário, também se comprovar que a empresa integrante do grupo econômico
da devedora tem relação com o fato gerador do tributo devido.
Entende que, ainda que a Impugnante, a Drogaria Guararapes e a Distribuidora
Big Benn possam pertencer atualmente ao mesmo conglomerado econômico, a
responsabilidade do grupo econômico é inaplicável ao caso concreto, já que o art.
30, IX, da Lei n° 8.212/91 não pode ser aplicado de forma isolada sem a
conjugação com o art. 124, I, do CTN.
Pondera que a responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo
econômico
somente existe
se
ficar
comprovado
que
ambas
agiram
conjuntamente para a prática de atos que culminaram no não pagamento dos
tributos ora em exigência, nos termos do art. 124, I, do CTN.
Pontua que a responsabilização de terceiro (ainda que pertencente ao mesmo
grupo econômico do suposto devedor) pelo pagamento do tributo, exige que este
terceiro também participe da conduta que gera a obrigação tributária.
Explana que o cerne da análise a ser empreendida pelo intérprete repousa sobre a
verdadeira extensão e alcance semântico da expressão "interesse comum", cuja
vagueza e imprecisão desde logo indicam a aridez do trabalho de interpretação a
ser desenvolvido pelo aplicador do Direito.
Reporta-se à definição de "interesse comum" do art. 124, inciso I, do CTN, que
autoriza a imposição de responsabilidade tributária, afirmando que é restrita,
aplicável apenas quando existente intima conexão entre as pessoas envolvidas e o
fato gerador do tributo, dado o principio básico da autonomia das pessoas
jurídicas (art. 50 do Código Civil).
Conclui que no caso presente, para se aplicar o artigo 124, I do CTN ao caso
presente, deveria estar fartamente demonstrado o interesse jurídico da
Impugnante em relação às operações originárias dos fatos geradores da
contribuição previdenciária exigida.
Argumenta que tendo em vista que não fazia parte do mesmo grupo econômico
da empresa originalmente autuada, o que só veio a ocorrer três anos após a
ocorrência dos fatos geradores, não há que falar em "interesse comum na
situação.
Reclama que o fisco alega, mas não comprova a suposta existência de (i) comando
do grupo; de (ii) combinação de recursos e esforços para a realização dos
respectivos objeto; e (iii) atividades e empreendimentos comuns, no momento de
ocorrência dos fatos geradores, tendo em vista que apenas em 2012 a
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
23
Impugnante passou a ter algum vínculo societário indireto com a empresa
originalmente autuada.
Afirma que está demonstrada está a ilegitimidade passiva da Impugnante,
devendo ser afastada a sua responsabilidade.

Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
24
Da Inconstitucionalidade do Art. 30, Inciso IX, da Lei N° 8.212/91
Assinala que a Constituição Federal, seu artigo 146, inciso III, determina que a
definição das normais gerais em matéria de legislação tributária compete
exclusivamente à lei complementar, sendo inadmissível que qualquer outro
diploma legal, que não a lei complementar, venha a dispor sobre obrigação
tributária, contribuintes e responsabilidade, de forma diversa da prevista no CTN.
Cita que o Código Tributário Nacional, que possui eficácia de lei complementar, é
o diploma legal que atualmente regula definição de tributos, contribuintes e
responsabilidade tributária no Ordenamento Jurídico Brasileiro, e há de se
entender que o faz de forma exclusiva, em prejuízo às leis ordinárias, tal como a
Lei n° 8.212/91, que venham a dispor de forma diversa.
Argumenta que, assim como a aplicação da Lei n° 8.212/91 já foi afastada pelos
Tribunais Superiores no tocante à definição dos prazos de decadência e prescrição
por ser contrária às disposições do Código Tributário Nacional, pela mesma razão
são inaplicáveis, de forma isolada, as regras de responsabilidade fixadas pelo art.
30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91, já que contrárias à disposição do Código
Tributário Nacional.
Explana que a única hipótese em que se poderia cogitar a validade do art. 30,
inciso IX, da Lei n° 8.212/91 seria interpretando-o de forma sistemática ao art.
124, inciso I, do CTN, situação em que a responsabilidade do grupo econômico
somente se sustenta quando comprovado o interesse comum das empresas (do
mesmo grupo econômico) no fato gerador que ensejou o imposto.
Defende que qualquer interpretação isolada do art. 30, inciso IX, da Lei n°
8.212/91 para aplicar a responsabilidade solidária pelo simples fato de duas
empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico é manifestamente
inconstitucional por ampliar a hipótese de responsabilidade solidária, à margem
do disposto no art. 124, inciso I, do CTN.
Entende que o art. 124, inciso II, do CTN, que reconhece a responsabilidade
solidária com relação às "pessoas expressamente designadas por lei", não legitima
a aplicação isolada da responsabilidade prevista no art. 30, inciso IX, da Lei n°
8.212/91.
Conclui que a aplicação isolada do art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91 ao caso
concreto para imputar à Impugnante a responsabilidade solidária por débitos de
empresa com a qual não mantinha nenhum vínculo econômico ou societário, é
manifestamente ilegal e inconstitucional, por ofensa ao artigo 146, inciso III, da
CF, que reserva exclusivamente à lei complementar a legislação sobre normais
gerais em matéria tributária.
Da Inaplicabilidade da Multa ao Grupo Econômico
Contesta que é ilegítima a atribuição de responsabilidade solidária à Impugnante
pelo pagamento de tributo e de multa devidos pela devedora originária, tendo em
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
25
vista que inexiste nexo de causalidade entre o fato gerador de tais obrigações
tributárias e a conduta da Impugnante (mas tão somente entre os fatos geradores
e os atos da devedora originária).
Discorre que, ainda que afastado tal entendimento, a responsabilização pelo
adimplemento de obrigações tributárias deve estar adstrita, no mínimo, ao
pagamento do tributo, jamais devendo recair sobre a penalidade aplicada (multa),
sob pena de violação ao princípio da pessoalidade da pena insculpido no art. 5o,
inciso XLV, da Constituição Federal.
Pleiteia que no mínimo seja afastada a multa imposta a Impugnante.
Da Ilegalidade Da Incidência De Juros SELIC Sobre a Multa
Reputa que a multa exigida no Auto de Infração não pode ser corrigida mediante
aplicação de juros SELIC, sob pena de violação às determinações do artigo 61 da
Lei 9.430/96, e que somente são admitidos os acréscimos moratórios referentes
aos débitos decorrentes de tributos e contribuições, mas não sobre as
penalidades pecuniárias.
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes no sentido de que não incidem
os juros com base na taxa Selic sobre a multa de oficio.
Requer que, na hipótese de ser mantida a responsabilidade solidária da
Impugnante e a multa, seja afastada a incidência de juros sobre a parcela da
multa de ofício.
Do Pedido
A Impugnante requer:
- que seja anulado o Auto de Infração impugnado, conforme as razões
desenvolvidas no tópico IV acima;
- que seja julgada totalmente procedente a presente Impugnação, com base nos
fundamentos exposto no tópico V, afastando o lançamento em relação à Brasil
Pharma S.A;
- que na hipótese de manutenção da responsabilidade solidária da Impugnante,
seja afastada a multa aplicada, de acordo com o exposto no tópico V.4 e os juros
sobre a multa.
- que todas as intimações e publicações relativas a este processo sejam efetuadas,
exclusivamente, em nome das advogadas Raquel Cristina Ribeiro Novais e Daniella
Zagari Gonçalves, inscritas na OAB/SP sob os n°s 76.649 e 116.343,
respectivamente, com escritório localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 8o
andar, São Paulo, SP.
IV. DA DILIGENCIA
Verificada a ausência de documentos necessários à instrução processual, a
autoridade julgadora de primeira instancia converteu o julgamento em diligencia
por meio Despacho no 51/2015 (fls. 1854 a 1855), para:
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
26
a) intimar as empresas solidárias BIG SERVIÇOS LTDA (CNPJ 02.000.955/0001-74)
e DISTRIBUIDORA BIG BENN HOSPITALAR LTDA (CNPJ 03.267.117/0001-24) a
apresentar procuração outorgada à Mario Célio Costa Alves Filho, OAB/PA no
16.719, subscritor da impugnação conjunta apresentada às fls. 1603 a 1635, sob
pena da referida impugnação ser havida como inexistente para essas solidárias,
conforme art. 37, parágrafo único, do Código de Processo Civil;
b) comprovação de que resultou improfícua a cientificação da solidária DBN
DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA (CNPJ 12.463.788/0001-51), por meio das
formas dispostas nos incisos I a III do art. 23 do Decreto 70.235/72, conforme
dispõe o § 1o do mesmo artigo, vez que a cientificação por meio do Edital
Eletrônico 000638182, publicado em 24/02/2014 (fls. 1804), não é forma de
cientificação preferencial.
Em resposta à diligencia, o setor competente informa por meio do despacho às
fls.1871 que:
- anexou o Aviso de Recebimento, rastreamento no SF257456209BR da DBN
Distribuidora Farmacêutica Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 12.463.788/0001-51,
devolvido pelo correio onde consta como motivo Desconhecido, pelo que a
mesma foi intimada por edital em cumprimento ao art. 23, § 1o, do Decreto
70.235/1972;
- foram intimadas as empresas BIG Serviços Ltda (CNPJ 02.000.955/0001-74) e
Distribuidora BIG BENN Hospitalar LTDA (CNPJ 03.267.117/0001- 24), para
apresentarem o instrumento legal em que conste o sr. Mario Célio Costa Alves
Filho, com poderes para representá-las perante a RFB, sendo a intimação
cumprida apenas pela segunda, a Distribuidora BIG BENN Hospitalar Ltda;
- anexa as intimações e ciência das mesmas que se deu por via postal e a
procuração do sr. Mario Célio Costa Alves Filho para representar a Distribuidora
BIG BENN Hospitalar Ltda (fls. 1861/1864).
A DRJ, como visto, julgou improcedente as impugnações apresentadas, nos termos
do susodito Acórdão no 01-32.453 (p. 1.874), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA. PRESCRIÇÃO.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados,
com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser
recolhidas.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
27
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
AÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVO AO LANÇAMENTO PARA PREVENIR
A DECADÊNCIA
A decisão proferida, que impede apenas a emissão de ato tendente à cobrança
das exações beneficiadas pela imunidade, não impede o lançamento do crédito
objeto de discussão judicial para efeitos de prevenir a sua decadência, desde que
fique a cobrança respectiva sobrestada até decisão definitiva na ação judicial.
SUSTENTAÇÃO ORAL
A legislação que rege o processo administrativo fiscal não prevê a oportunidade
de sustentação oral no julgamento de 1a instância.
INTIMAÇÃO
As intimações devem ser feitas por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte Devedora Principal -
DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A - apresentou o recurso voluntário de p. 1.971 e seguintes em
conjunto com as responsáveis solidárias BIG SERVIÇOS LTDA, DISTRIBUIDORA BIG BENN
HOSPITALAR LTDA, NEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA e DROGARIA
GUARARAPES BRASIL S/A, reiterando, em síntese, os termos da impugnação apresentada (p.
1.603).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal,
consubstanciado no DEBCAD no 51.014.433-0 (p. 2), relativo a glosas de compensações declaradas
em GFIP nas competências de 01 a 13/2009, consideradas como indevidas pela autoridade
administrativa fiscal.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
28
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 118), tem-se que:

Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
29
4. DA ORIGEM DOS CRÉDITOS LANÇADOS
4.1 Decorrem os créditos lançados de decisão judicial desfavorável ao sujeito
passivo ou pendente de definitividade, relativas aos processos n°
2009.39.00.002540-0 e 0025748-23.2011.4.01.3900;
4.2 Em análise aos processos judiciais, acima citados, apresentados pela empresa,
quando intimada a esclarecer a origem das compensações declaradas em GFIP,
nas competências objeto deste procedimento fiscal, em que figura como parte
impetrante contra a Fazenda Nacional, verificamos o que segue:
4.2.1 Relativamente ao processo judicial n° 2009.39.00.002540-0, como não foi
apresentada a petição inicial, do relatório da sentença depreende-se que o
objeto da ação é a concessão de liminar em mandado de segurança para a não
exigibilidade, pelo fisco, das contribuições previdenciárias incidentes sobre um
terço constitucional de férias, o salário maternidade, férias, auxilio-doença e
auxílio-acidente nos primeiro quinze dias de afastamento do empregado, para
não recolher as contribuições sobre tais parcelas e para compensar os valores
já recolhidos, nos últimos 10 (dez) anos, com correção monetária, juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada recolhimento indevido e
taxa SELIC a partir de 1996, sem as limitações do art. 170-A do CTN e outras
restrições legais e infralegais, bem como abstenção, por parte da Fazenda
Nacional de praticar qualquer medida constritiva, multas.inscrição no CADIN,
relativas a estas contribuições;
4.2.2 Extrai-se ainda do relatório da sentença, fls. 03, que a liminar solicitada
foi indeferida e que da mesma foi impetrado, pelo sujeito passivo, no Tribunal
Regional Federal da 1a Região, o agravo de instrumento n° 2009.01.00.029217-
9, cuja decisão judicial deu provimento em parte para determinar a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário referente a contribuição social incidente
sobre os valores pagos nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do
trabalho anteriores à obtenção do auxílio-doença e do auxílio-acidente e sobre
o adicional de férias de 1/3 (um terço);
4.2.3 Ao decidir o mérito, a sentença foi no sentido de conceder parcialmente
a liminar em mandado de segurança para:
a) Reconhecer o direito a não recolher a contribuição previdenciária incidente
sobre o adicional de 1/3 (um terço de férias) e sobre o auxílio-doença e auxílio-
acidente nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado;
b) Reconhecer o direito a compensação em relação às contribuições acima
referidas, indevidamente recolhidas a partir de 27/03/1999 nos seguintes
termos:
1. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os
recolhimentos indevidos, em decorrência da Súmula n° 162 do STJ, com a
utilização da taxa SELIC excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou
juros de mora (art. 39, § 4o, da Lei n° 9.250/95);
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
30
2. Aplicar as limitações do art. 170-A do CTN e das Leis n° 9.032/95 e n°
9.129/95 e as disposições da instrução Normativa RFB n° 900/2008;
3. A compensação somente pode ser realizada com outras contribuições
destinadas ao custeio da Seguridade Social;
4. Determinar que o fisco deve se abstenha de impedir o exercício do direito a
compensação tributária de tais créditos e, em relação a estes, não promova
autuações fiscais nem obstrua a expedição de certidão negativa de débito, e
tampouco multas e inscrições no CADIN;
4.2.4 Em decorrência da sentença prolatada, o agravo de instrumento
interposto foi declarado prejudicado pela perda do objeto, conforme decisão
publicada em 16/01/2012 no diário oficial do Distrito Federal, em anexo,
abaixo transcrita e, conforme consulta ao histórico do processo, também em
anexo, o mesmo encontrando-se arquivado, com baixa definitiva, desde
02/07/2012;
(...)
4.3 Em análise ao processo judicial n° 0025748-23.2011.4.01.3900, verifica- se que
a peça inicial tem como objeto, dentre outros, a concessão de medida liminar em
mandado de segurança para:
a) suspender a exigibilidade das contribuições previdenciárias referente a cota
patronal sobre as seguintes verbas: Adicional sobre Horas-extras, Adicionais
Noturno, de Insalubridade, de Periculosidade e de Transferência, bem como,
Aviso Prévio Indenizado e a correspondente parcela de 13o;
b) efetuar a compensação dos valores recolhidos a tais títulos, observando o
prazo decenal antes da vigência da Lei Complementar 118/2005 e, qüinqüenal
para pagamentos efetuados posteriormente a esta Lei;
c) efetuar a compensação, em relação exclusivamente as verbas referentes ao
Aviso Prévio Indenizado e a correspondente parcela de 13o, somente a partir de
janeiro/2009;
d) aplicar sobre as compensações a taxa selic, além dos juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês a partir de cada recolhimento indevido, conforme o artigo 39, §
4o, da Lei n° 9.250/95, ou subsidiariamente, com a aplicação dos mesmos índices
de correção monetária e juros aplicados quando da cobrança dos créditos pelo
fisco;
e) efetivar a compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a quaisquer tributos ou contribuições administradas pelas extintas Secretarias da
Receita Federal e da Receita Previdenciária;
f) realizar compensação sem as (imitações impostas pelos art. 3o e 4o da Lei
Complementar 118/2005 ou do § 3o do artigo 89 da Lei n° 8.212/91, afastando-se
aa aplicação das restrições de qualquer norma legal ou infra- legal;
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
31
g) que a autoridade fazendária não obste o exercício do que foi solicitado bem
como não promova, por qualquer meio, administrativo ou judicial, a cobrança ou
a exigência dos valores correspondentes a contribuição em apreço, afastando
qualquer restrição, autuação, impedimento de expedição de Certidões Negativas,
imposição de multas, penalidades, ou ainda, inscrição em órgãos de controle.
4.2.1 Do processo em questão resultou a decisão prolatada em 16/09/2011, em
anexo, na qual a autoridade judicial deferiu parcialmente o pedido de liminar cujo
teor é o que segue, “ipsis literis”:
Determinar que a autoridade coatora suspenda a incidência de
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, bem como
sobre a gratificação natalina proporcional ao aviso prévio indenizado
4.2.2 Da decisão a empresa interpôs recurso em agravo de instrumento o qual
encontra-se, desde a data de 15/02/2012, aguardando a prolação da sentença,
conforme consulta ao sítio do TRF da 1a Região, em anexo.
4.3. Por todo exposto, conclui-se que das contribuições recolhidas incidentes
sobre as verbas remuneratórias, lançadas no campo compensação da GFIP,
conforme foi informado pela empresa, apenas as relativas ao auxilio-doença, ao
auxílio-acidente pago aos seus empregados nos primeiros 15 de afastamento e os
relativos a 1/3 (um terço) de férias constitucional, a decisão judicial exarada no
processo n° 2009.39.00.002540-0, em tese, com base nas informações do site,
uma vez que não foi fornecido pela empresa nenhum documento comprovando o
fato, já transitou em julgado, sendo reconhecido o direito à compensação; as
demais, como o aviso prévio indenizado e a gratificação natalina proporcional ao
aviso prévio indenizado, a decisão foi no sentido de o fisco abster-se de lançar e
encontra-se ainda pendente de julgamento;
4.4 Visando identificar as parcelas remuneratórias, as quais a justiça reconheceu o
direito da empresa se compensar das contribuições pagas, solicitamos através da
intimação 0003/2013, o detalhamento destas verbas e ao atender a intimação,
apresentou os resumos das folhas de pagamento do exercício de 2009, os quais
não nos permitiram identificar os referidos valores, uma vez que as
compensações se referem, segundo os processos judiciais analisados, a períodos
anteriores a este ano.
4.5 Desta feita, pela total impossibilidade de se identificar qual a origem, o
período e os acréscimos legais dos indébitos incluídas no campo compensação da
GFIP, bem como, por não haver provas do trânsito em julgado dos processos já
citados, houve a Glosa dos referidos valores os quais estão sendo objeto deste
lançamento.
Outrossim, houve, no lançamento fiscal em análise, atribuição de responsabilidade
solidária tributária em relação às pessoas jurídicas abaixo indicadas, nos termos o Item 5 do
susodito Relatório Fiscal:
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
32

O grupo econômico restou assim configurado pela Autoridade Administrativa Fiscal:

Pois bem!
Para o que interessa no momento, tem-se que, além do sujeito passivo principal
autuado (Distribuidora Big Benn S.A), todos os demais responsáveis solidários foram igualmente
cientificados da lavratura do auto de infração que deu origem ao presente processo administrativo
fiscal, tendo as empresas “Drogaria Guararapes”, “Distribuidora Big Benn Hospitalar”, “Big
Serviços” e “NEX Distribuidora” apresentaram impugnação em conjunto com a sociedade
fiscalizada, a empresa Distribuidora Big Benn S.A (p. 1.603).
A responsável Brasil Pharma S.A apresentou impugnação própria (p. 1.712),
enquanto a empresa “DBN Distribuidora”, intimada por meio do Edital Eletrônico 000638182,
publicado em 24/02/2014 (p. 1.805), não apresentou impugnação.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
33
O órgão julgador de primeira instância, por meio do Acórdão no 01-32.453 (p.
1.874) certificou que a empresa “DBN Distribuidora” não impugnou o lançamento fiscal, bem
como considerou inexistente a impugnação de p. 1.603 em relação a empresa “BIG SERVIÇOS”.
Assim foi que, na parte dispositiva do acima mencionado Acórdão no 01-32.453, a
DRJ determinou a cientificação da interessada (sujeito passivo principal, empresa Distribuidora Big
Benn S.A), bem como das empresas solidárias participantes da lide: Brazil Pharma S.A - CNPJ:
11.395.624/0001 –71; Drogaria Guararapes Brasil S.A - CNPJ: 11.174.756/0001 –73; Distribuidora
Big Benn Hospitalar Ltda - CNPJ: 03.267.117/0001–24; NEX Distribuidora de Produtos
Farmacêuticos-CNPJ: 09.646.827/0001- 41.
Ocorre que, não consta nos autos a intimação das responsáveis solidárias supra
destacadas acerca dos termos do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
De fato, após o acórdão de primeira instância, constam nos autos do presente
processo os seguintes documentos / atos processuais:
 Intimação no 848/2015, tendo como interessada a empresa Distribuidora Big
Benn S.A (p. 1.913);
 Despacho de Encaminhamento (p. 1.915);
 Petição apresentada pela responsável solidária Brasil Pharma S.A, anexando aos
autos o estatuto social da Companhia e instrumentos de mandato (p. 1.917);
 Cópia do AR referente à intimação do sujeito passivo principal, empresa
Distribuidora Big Benn S.A (p. 1.970);
 Recurso Voluntário único, apresentado pelo sujeito passivo principal
(Distribuidora Big Benn LTDA) em conjunto com as seguintes responsáveis
solidárias: “BIG SERVIÇOS”, “DISTRIBUIDORA BIG BENN HOSPITALAR”, “NEX
DISTRIBUIDORA” e “DROGARIA GUARARAPES” (p. 1.971);
 Despacho atestando a tempestividade do recurso voluntário interposto por
Distribuidora Big Benn Ltda (p. 2.104);
 Despacho de Encaminhamento (p. 2.105);
 Despacho de Saneamento (p.p. 2.106 e 2.107);
 Despachos de Encaminhamento (p.p. 2.108 e 2.109).
Como se vê, não houve – pelo menos não consta nos autos qualquer informação
neste sentido – a devida ciência das responsáveis solidárias acerca dos termos da decisão de
primeira e, por conseguinte, a intimação para pagar o crédito tributário em litígio ou interpor
recurso para esse Egrégio Conselho, no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.412 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723401/2013-19
34
Registre-se pela sua importância que tal medida (intimação das responsáveis
solidárias) foi expressamente registrada no dispositivo do Acórdão da DRJ.
Neste espeque, para que não se alegue eventual cerceamento do direito de defesa
e/ou nulidade processual, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem cientifique as responsáveis solidárias
abaixo indicadas acerca do Acórdão no 01-32.453 (p. 1.874), facultando-lhes a possibilidade de
interpor recurso voluntário para esse Egrégio Conselho no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da ciência, nos termos da legislação em vigor.
Responsáveis Solidárias a serem Intimadas:
- Brazil Pharma S.A;
- Drogaria Guararapes Brasil S.A;
- Distribuidora Big Benn Hospitalar Ltda;
- NEX Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda;
- Big Serviços Ltda; e
- DBN Distribuidora Farmacêutica Ltda.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2143
DF CARF MF
Original